Tribunal: TJES
Processo: 0001998-10.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Edson Ribeiro do Carmo contra acórdão da 4ª Câmara Cível do TJES, alegando erro material e obscuridade na decisão que reconheceu a preclusão da análise da prescrição com base em suposta manifestação judicial ocorrida em audiência de conciliação. O embargante sustenta que não houve pronunciamento judicial sobre a prescrição e requer o acolhimento dos embargos para correção do erro de premissa e julgamento da questão prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se houve erro de premissa fática no acórdão embargado, ao considerar que o juízo de origem teria decidido sobre a prescrição; (ii) estabelecer se a pretensão do Banco Banestes S.A. estaria fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do termo de audiência revela que não houve qualquer manifestação judicial, explícita ou implícita, sobre a prescrição, caracterizando premissa fática equivocada apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

A jurisprudência do STJ autoriza a oposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes para corrigir erro de fato evidente nos autos, especialmente quando decorre de premissa fática equivocada.

Ainda que o juízo de origem não tenha enfrentado a prescrição, o Tribunal pode suprir a omissão nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

A ação de restituição foi proposta dentro do prazo de três anos contados do pagamento indevido, ocorrido em 09/04/2012, sendo a ação ajuizada em 21/01/2015.

A citação válida foi ordenada em 25/03/2015, o que interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, com efeitos retroativos à data de ajuizamento da ação, conforme arts. 219, §§ 1º e 2º, do CPC/1973 e 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Não se constatando culpa da parte autora na demora da citação, não há falar em prescrição da pretensão deduzida pelo Banestes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Prejudicial de Prescrição rejeitada.

Tese de julgamento
:

A existência de erro de premissa fática no acórdão autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

O despacho que ordena a citação, proferido dentro do prazo legal, interrompe a prescrição com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

Não configurada a culpa da parte autora pela demora na citação, não se consuma a prescrição da pretensão de ressarcimento por enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.013, § 3º, III, 1.022, III, e 240, §§ 1º e 2º; CC, arts. 202, I, e 206, § 3º, IV; CPC/1973, art. 219, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 584.994/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.08.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001998-10.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON RIBEIRO DO CARMO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Edson Ribeiro do Carmo contra acórdão da 4ª Câmara Cível do TJES, alegando erro material e obscuridade na decisão que reconheceu a preclusão da análise da prescrição com base em suposta manifestação judicial ocorrida em audiência de conciliação. O embargante sustenta que não houve pronunciamento judicial sobre a prescrição e requer o acolhimento dos embargos para correção do erro de premissa e julgamento da questão prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se houve erro de premissa fática no acórdão embargado, ao considerar que o juízo de origem teria decidido sobre a prescrição; (ii) estabelecer se a pretensão do Banco Banestes S.A. estaria fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do termo de audiência revela que não houve qualquer manifestação judicial, explícita ou implícita, sobre a prescrição, caracterizando premissa fática equivocada apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

A jurisprudência do STJ autoriza a oposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes para corrigir erro de fato evidente nos autos, especialmente quando decorre de premissa fática equivocada.

Ainda que o juízo de origem não tenha enfrentado a prescrição, o Tribunal pode suprir a omissão nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

A ação de restituição foi proposta dentro do prazo de três anos contados do pagamento indevido, ocorrido em 09/04/2012, sendo a ação ajuizada em 21/01/2015.

A citação válida foi ordenada em 25/03/2015, o que interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, com efeitos retroativos à data de ajuizamento da ação, conforme arts. 219, §§ 1º e 2º, do CPC/1973 e 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Não se constatando culpa da parte autora na demora da citação, não há falar em prescrição da pretensão deduzida pelo Banestes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Prejudicial de Prescrição rejeitada.

Tese de julgamento
:

A existência de erro de premissa fática no acórdão autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

O despacho que ordena a citação, proferido dentro do prazo legal, interrompe a prescrição com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

Não configurada a culpa da parte autora pela demora na citação, não se consuma a prescrição da pretensão de ressarcimento por enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.013, § 3º, III, 1.022, III, e 240, §§ 1º e 2º; CC, arts. 202, I, e 206, § 3º, IV; CPC/1973, art. 219, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 584.994/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.08.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da existência de erro material ou erro de fato no v. acórdão proferido nos autos da apelação cível, especificamente no que concerne ao reconhecimento da preclusão da análise da prejudicial de prescrição, ao fundamento de que esta já teria sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, quando da audiência realizada em 07/03/2016.

Ao compulsar os autos, constata-se, com efeito, que assiste razão ao embargante quanto à ausência de pronunciamento judicial, explícito ou implícito, por parte do juízo de primeiro grau acerca da matéria relativa à prescrição.

O termo de audiência (fl.21) lavrado naquela oportunidade evidencia que, embora a questão da prescrição tenha sido objeto de debates, realmente não houve qualquer manifestação judicial conclusiva a respeito, limitando-se o magistrado, ao final, a deferir diligências instrutórias.

Neste contexto, é de reconhecer, na base do acórdão embargado, a presença de premissa fática equivocada, a qual autoriza o acolhimento de embargos declaratórios, consoante reconhece a jurisprudência do STJ: “
1. Se o acórdão fundamenta-se em premissa fática equivocada, caracterizado está o erro material a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios para a correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos infringentes.(...)”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 584994 / RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 21/08/2009).

Com efeito, a jurisprudência tem reconhecido que os embargos declaratórios devem ser acolhidos sempre que se verifica a existência de erro material na decisão, especialmente quando este decorre de uma premissa fática equivocada, sob pena de comprometer a lógica interna do julgado e violar os princípios da segurança jurídica e da prestação jurisdicional adequada.

Não obstante, é importante destacar que, embora se reconheça o vício apontado, a sua correção não altera o resultado final do julgamento, pelo desprovimento do recurso de Edson Ribeiro do Carmo.

Isso porque, ainda que em decorrência do erro de premissa seja também possível reconhecer que o não houve enfrentamento pelo julgador a quo sobre a prejudicial de mérito, o suprimento da omissão é possível por este Tribunal, conforme autoriza o §3º, inciso III só art. 1.013 do CPC, e assim, passo à análise da prejudicial de prescrição arguida.

A controvérsia reside em saber se a pretensão deduzida pelo recorrido (Banco Banestes SA) encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que o embargante afirma decurso da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, inciso IV, do Código Civil, aplicável às pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Trata-se de “ação de restituição” proposta em
21/01/2015
, pelo rito sumário, em decorrência de crédito efetuado em duplicidade na conta-corrente em nome do requerido, ora embargante,
ocorrida em 09/04/2012
.

Portanto, não se verifica o transcurso integral do prazo prescricional de três anos entre a data em que se teria operado o pagamento em duplicidade – fato gerador da pretensão – e a data da propositura da presente ação.

Impende consignar que o despacho judicial que ordenou a citação do réu,
proferido em 25 de março de 2015 (fl. 18 dos autos)
, dentro do prazo legal, constitui, à luz do artigo 202, inciso I, do Código Civil, causa legítima de interrupção do curso prescricional.

Tanto o art. 219, §§ 1º e 2º, do CPC/1973 – vigente à época da propositura e ordem de citação – quanto o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, estabelecem que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data da propositura da ação, salvo se a demora na citação decorrer de culpa da parte autora, o que não se verifica dos autos, já que efetivada logo após a 1ª ordem judicial de citação, por Carta recebida, sendo que, se houve alguma demora, esta deve ser atribuída aos mecanismos do Judiciário.

Diante de tal quadro, a alegação de prescrição não se sustenta e deve ser rejeitada.

Dessa forma, reconhecendo a existência do erro de premissa,
dou provimento aos embargos de declaração,
e suprindo o vício,
rejeito
a prejudicial de prescrição aventada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.